Tribunal: TJSP
Processo: 1005876-85.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Ressarcimento de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais - Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC) - Sentença de parcial procedência - Recursos tirados por ambas as partes - Autor que nega a contratação do cartão e impugna a assinatura aposta no documento apresentado pelo réu - Realização de prova pericial

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Ressarcimento de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais - Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC) - Sentença de parcial procedência - Recursos tirados por ambas as partes - Autor que nega a contratação do cartão e impugna a assinatura aposta no documento apresentado pelo réu - Realização de prova pericial grafotécnica - Laudo que aponta para a falsidade das assinaturas lançadas no contrato apresentado pelo requerido - Nulidade confirmada - Dever de restituição de forma simples mantido - Dano moral ão configurado - Indenização indevida - Valor creditado ao autor que deverá ser considerado para efeito de abatimento em eventual fase de cumprimento de sentença – Recurso do réu provido em parte, desprovido do autor.